Tribunal: TJDFT
Processo: 0736775-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736775-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MONTARTE LOCADORA LTDA. RECORRIDA: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INTITULADA “INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS”. DEMANDA QUE TEM COMO CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, RESPECTIVAMENTE, INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DITAS VENCIDAS E NÃO QUITADAS. IRRELEVÂNCIA DO NOME DA AÇÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA. TÍPICA AÇÃO DE COBRANÇA. ARTIMANHA INEFICAZ A AFASTAR O PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS. NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS SEM FORÇA EXECUTIVA QUE MATERIALIZAM DÍVIDAS LÍQUIDAS E CERTAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, CC. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso concreto em que não tem aplicação o prazo prescricional geral de 10 anos porque a demanda, conquanto intitulada Ação Indenizatória por Perdas e Danos, tem como causa de pedir o inadimplemento pela ré de obrigação pecuniária contratual por ela ajustada embora, segundo afirme a autora/apelante, esteja integralmente cumprida a prestação que lhe era devida: locar equipamentos e prestar serviços de montagem/desmontagem e outros correlatos. Quanto aos pedidos iniciais, encerram pretensão de cobrança de aluguéis vencidos e não quitados pela prorrogação tácita de contratos de locação de equipamentos; pela não devolução dos bens locados ao término do prazo estipulado; e pela contraprestação devida por manutenção e desmontagem dos bens cedidos em locação. 2. A narrativa inicial justifica a instauração de processo de cobrança por inadimplemento contratual mesmo porque os valores exigidos à empresa ré encontram lastro em notas fiscais e duplicatas, sem força executiva, que materializam dívidas líquidas e certas. Hipótese de inequívoca incidência do prazo prescricional quinquenal legalmente previsto para cobrança de dívidas líquidas. Art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 3. Tentativa frustrada de ludibriar o Poder Judiciário pela atribuição de nome à demanda que em nada corresponde ao real interesse jurídico do autor causa. Trama pueril porque os elementos que identificam a ação judicial são: as partes, o pedido e a causa de pedir. Quanto ao nome da ação, é irrelevante para aferição de sua natureza jurídica. 4. Passados mais de 5 anos entre a data de vencimento das parcelas contratualmente ajustadas e a de ajuizamento da presente demanda, em que exigido o pagamento do débito vencido e não quitado, tem-se por operada a prescrição da pretensão de cobrança dessa dívida. Causa obstativa da prescrição não verificada. Prejudicial de mérito relativa à prescrição acolhida. Sentença reformada. 4. Apelação conhecida e provida. Sem majoração de honorários. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 402 e 422, todos do Código Civil, alegando que deve ser reconhecida a responsabilidade da parte recorrida ao pagamento de perdas e danos, em decorrência do descumprimento do contrato firmado entre as partes; b) artigo 205 do Código Civil, aduzindo que ao caso em exame, que trata de controvérsia relacionada a responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJPR; c) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/DF 81.429. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Da mesma forma, não merece subir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 389, 402 e 422, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 205 do Código Civil, bem como quanto o invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança com base nas seguintes assertivas: A narrativa que justifica o processo de cobrança por inadimplemento contratual encontra fundamento nas cláusulas 3.1. e 3.2. dos contratos de locação de Ids 57688453- 57688454 e nos contratos de prestação de serviços de Ids 57688455-57688456, consoante se extrai da análise conjunta alegações aduzidas pelos litigantes (Ids 57688449 e 57688869) e dos elementos de convicção amealhados aos autos. Com efeito, os valores cobrados não correspondem a perdas e danos decorrente do inadimplemento, mas a contraprestação pecuniária contratualmente ajustada nos instrumentos catalogados aos Ids 57688453- 57688456 e devidamente discriminadas em notas fiscais (Ids 57688814-57688819) e duplicatas sem força executiva (57688820-57688838). Os ajustes negociais firmados em instrumento particular reúnem os atributos de liquidez e certeza para a dívida em cobrança, com o que atraem a aplicação do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que estabelece prazo prescricional específico de 5 anos (ID 65297355). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pela recorrente, WAGNER DUCCINI, OAB/DF 81.429. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017